Tribunal: TJPA
Processo: 0807548-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7785 - Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807548-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA KEILIANE ALVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA DESPROPORCIONAL. REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigada que não aceitou proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), por condição financeira desproporcional. A proposta, apresentada pelo Ministério Público, impôs pagamento de três salários-mínimos a título de prestação pecuniária, valor incompatível com a condição de hipossuficiência da paciente, mãe solo, com renda mensal de um salário-mínimo.

A defesa requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme art. 28-A, § 14, do CPP, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a imposição de condição financeira desproporcional para celebração de ANPP configura constrangimento ilegal, diante da recusa da autoridade coatora em submeter o caso à revisão ministerial superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é meio excepcional para impugnação de termos do ANPP, sendo cabível diante de flagrante constrangimento ilegal.

A proposta ministerial, embora formalmente válida, mostrou-se materialmente inviável em razão da hipossuficiência comprovada da paciente e da devolução do bem subtraído na fase policial.

A recusa imotivada de remessa ao Procurador-Geral de Justiça para eventual revisão da proposta, conforme previsão do art. 28-A, § 14, do CPP, configura constrangimento ilegal, contrariando entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de condição financeira incompatível com a realidade socioeconômica do investigado inviabiliza o exercício do direito ao acordo de não persecução penal. 2. O indeferimento imotivado da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, quando requerida pela defesa, configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §§ 1º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 184.507/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de junho de 2025 e término no dia 05 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado
Camila Thayoná Miranda Mesquita, OAB/PA nº 28.137
, em favor da paciente
MARIA KEILIANE ALVES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos do processo nº 0800356-22.2024.8.14.0109.

A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 06/04/2024 pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), tendo posteriormente obtido liberdade provisória mediante pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que, embora o Ministério Público tenha ofertado proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a condição imposta de prestação pecuniária equivalente a três salários-mínimos revelou-se incompatível com a situação socioeconômica da paciente, que, à época, percebia renda mensal de apenas R$ 400,00, o que impossibilitou a aceitação da proposta nos moldes apresentados.

Informa ainda que, atualmente, exerce atividade remunerada junto à Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, auferindo um salário-mínimo.

Destaca que a paciente é mãe solo de duas crianças menores, reside de aluguel e se encontra em comprovada situação de hipossuficiência.

Alega que houve tentativa de negociação com o Parquet quanto à flexibilização das condições impostas, porém sem êxito, inviabilizando o acesso da paciente ao benefício legal do ANPP, esvaziando a função social e democrática da norma.

Expõe que a defesa requereu ao juízo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, tendo o pedido sido indeferido.

Sustenta que a recusa à proposta não decorreu de negativa voluntária, mas de impossibilidade financeira objetiva, de modo que a fixação de condição desproporcional no ANPP configura coação ilegal, violando os princípios da razoabilidade, isonomia e devido processo legal.

Requereu, liminarmente, a suspenção o andamento da ação penal nº 0800356-22.2024.8.14.0109, uma vez que a denúncia já foi oferecida em 17/02/2025, estando seu recebimento iminente, o que poderia gerar prejuízo irreparável à paciente.

No mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento da ilegalidade das condições financeiras impostas no ANPP e viabilizar proposta compatível com a capacidade financeira da paciente ou, alternativamente, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para revisão da proposta, com base no pedido previamente indeferido pela autoridade coatora.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num.

26280859, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26369699- Pág. 1/3 e anexou os autos de origem n º 0800356-22.2024.8.14.0109.

Em parecer de Num. 26709936 - Pág. 1/7, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O habeas corpus, embora não seja meio ordinário para impugnar termos de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), é admissível diante de flagrante constrangimento ilegal, como na hipótese de exigência desproporcional que inviabilize o exercício do direito ao acordo, em ofensa aos princípios da isonomia e do devido processo legal.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão em exame versa diz respeito à proposta de Acordo de Não Persecução Penal oferecida à paciente, que, embora formalmente válida, mostra-se, segundo alegações consistentes da defesa, materialmente inviável diante das condições pessoais e financeiras da investigada. Tendo sido indeferido o pedido de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

No caso, o Ministério Público propôs ANPP (Num. 26369702 - Pág. 16/21) condicionado ao pagamento de três salários-mínimos à vítima, com possibilidade de parcelamento. A defesa pleiteou a dispensa ou modulação da prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência da paciente e da devolução do valor subtraído na fase policial, requerendo a dispensa do pagamento de valor pecuniário, alternativamente, a prestação de serviços à comunidade (Num. 26369702 - Pág. 28/32).

O Parquet argumentou que o acordo contemplava condições proporcionais e adequadas à gravidade do delito praticado e à situação financeira da investigada, bem como havia expressa previsão da possibilidade de parcelamento do valor. Assim, manteve a condição financeira e ainda acrescentou a prestação de serviços comunitários (Num. 26369702 - Pág. 34/35). A defesa, então, requereu reconsideração, permitindo a substituição do pagamento pecuniário pela prestação de serviços à comunidade, subsidiariamente imposição do pagamento de 1 (um) salário-mínimo parcelado de 6 (seis) vezes (Num. 26369702 - Pág. 37/39).

Realizada audiência, em 22/11/2024 (Num. 26369702 - Pág. 40/41), o ANPP não foi aceito. A defesa requereu, então, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Num. 26369702 - Pág. 42/46), o qual foi indeferida (Num. 26369702 - Pág. 61/62).

Pois bem.

Em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alegada hipossuficiência financeira, por si só, não torna ilegal a proposta ofertada pelo
Parquet
, sendo possível sua análise pelo órgão superior do Ministério Público, reconhecendo que o instrumento adequado para questionar as condições proposta de ANPP seria a remessa ao órgão superior do Ministério Público, conforme art. 28-A, §º14, do CPP:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DA DEFESA . AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que denegou habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público, que incluía como condição a reparação de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Fato relevante. O recorrente foi denunciado pela prática de crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Durante a audiência de instrução, o Ministério Público ofereceu ANPP, que foi recusado pela defesa, alegando incapacidade financeira para cumprir a condição de reparação de danos e existência de ação cível em curso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a proposta de acordo de não persecução penal, que inclui a reparação de danos morais, pode ser considerada ilegal ou desproporcional, especialmente diante da alegada incapacidade financeira do recorrente e da existência de ação cível em curso.
III. Razões de decidir
4. A reparação de danos é uma condição expressamente prevista no art. 28-A, I, do CPP, e a sua estipulação como condição do ANPP não é impedida pela existência de ação cível em curso, pois trata-se de esferas jurídicas distintas.
5. A alegada hipossuficiência financeira do recorrente não torna ilegal a proposta formulada pelo Ministério Público, sendo que a exceção "na impossibilidade de fazê-lo" poderia ser objeto de análise pelo órgão superior ministerial, caso fosse provocado na forma adequada.6. A defesa técnica poderia ter requerido ao juízo de primeiro grau a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para revisão da proposta de acordo, o que não ocorreu, operando-se a preclusão .7. O instrumento adequado para questionar as condições da proposta de ANPP seria a remessa ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no § 14 do art. 28-A do CPP, e não o habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A reparação de danos como condição do acordo de não persecução penal não é impedida pela existência de ação cível em curso. 2. A alegada incapacidade financeira do acusado não torna ilegal a proposta de ANPP, podendo ser objeto de análise pelo órgão superior ministerial, caso provocado na forma adequada.3. O instrumento adequado para questionar as condições da proposta de ANPP é a remessa ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no § 14 do art . 28-A do CPP".
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, I e § 14. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.” (STJ - RHC: 184507 MT 2023/0258066-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025) (grifos nossos)

Verifica-se que ao não aceitar o ANPP, a defesa técnica argumentou a impossibilidade da investigada em cumprir a exigência financeira estipulada e requereu oportunamente a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de remessa ao Procurador-Geral configura constrangimento ilegal. Motivo pelo qual os autos devem ser remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §º 14, do CPP.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
CONCEDO a ordem
, para nos termos da fundamentação acima.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2025